Tribunal: STF
Processo: MS 38900
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Eduardo Consentino da Cunha impetra mandado de segurança em face de decisão proferida pela Presidência deste Tribunal, na STP 915, em que se determinou a suspensão da decisão provisória proferida no Agravo de Instrumento nº 1023359-25.2022.4.01.0000, em curso perante o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, de modo a restabelecer a plena eficácia da Resolução nº 18/2016 da Câmara dos Deputados e suas consequência inerentes, até o trânsito em julgado da ação de origem.



    O impetrante alega que a decisão judicial, apontada como ato coator, é ilegal porque não examinou o argumento relativo à ilegitimidade do Ministério Público para ajuizar a suspensão de tutela e porque julgou procedente o pedido, embora a ação fosse um sucedâneo recursal, sem que houvesse nenhum risco de grave lesão à ordem pública. Defendendo ter sido teratológica a decisão, requer a cassação da contracautela deferida pela Presidência deste Tribunal.



    É, em síntese, o relatório. Decido.



    O presente mandado de segurança não reúne condições para ser conhecido. 



    Há muito jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal tem afastado o cabimento da ação mandamental que imputa como coator ato jurisdicional de Ministro integrante deste Tribunal. Confiram-se:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JURISDICIONAL DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não cabe mandado de segurança contra ato jurisdicional de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.”



    (MS 38286 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-145 DIVULG 21-07-2022 PUBLIC 22-07-2022)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATOS DE MINISTROS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: DESCABIMENTO. PRECEDENTES. INÉPCIA DA INICIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (MS 38646 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 22/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-166 DIVULG 22-08-2022 PUBLIC 23-08-2022)



    Para justificar o cabimento, o impetrante invoca precedentes que, em seu entender, amparariam sua pretensão. Cita, nesse sentido, as decisões proferidas nos Mandados de Segurança 24.159, 25.024 (decisão monocrática), 25.853, 25.846, 28.524 (decisão monocrática) e 28.525 (decisão monocrática). Os acórdão foram assim ementados:



    “MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JURISDICIONAL. EXCEPCIONALIDADE. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA DENEGADA. EVIDÊNCIAS DE RISCO DE LESÃO À ECONOMIA E À SAÚDE PÚBLICAS. PIS E COFINS. LEI Nº 9.718/98 E MP 1.991/00. 1. Hipótese excepcional em que se conhece de mandado de segurança impetrado contra ato jurisdicional da Presidência que, revogando despacho concessivo anterior, recusou a suspensão de segurança pleiteada. 2. Indícios claros de litigância de má fé, ante a semeadura de pedidos semelhantes em diversas Varas Federais e obtenção de resultado favorável em juízo aparentemente incompetente. Sentença que garantiu à empresa distribuidora de combustíveis salvo conduto contra a atuação das autoridades fazendárias, em todo o território nacional. 3. Ausência de plausibilidade jurídica da pretensão acolhida pela sentença. Suspensividade do recurso cabível recusada pela 2ª instância. Suspensão de segurança denegada pela Presidência do Tribunal Regional Federal. 4. Evidências de risco de lesão aos cofres da Seguridade Social, dadas as características de fragilidade patrimonial e societária da empresa beneficiada com a liberação (ao menos parcial) de recolhimento das contribuições. 5. Liminar deferida.”



    (MS 24159 QO, Relator(a): ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 26/06/2002, DJ 31-10-2003 PP-00029 EMENT VOL-02130-03 PP-00399)



    “EMENTA: Mandado de segurança contra ato de Ministro do Supremo Tribunal: singularidade do caso concreto, que leva à afirmação de competência, por prevenção, do relator dos Mandados de Segurança 25.846 e 25.853.”



    (MS 25846 QO, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, julgado em 08/03/2006, DJe-101 DIVULG 13-09-2007 PUBLIC 14-09-2007 DJ 14-09-2007 PP-00032 EMENT VOL-02289-02 PP-00253 RTJ VOL-00202-02 PP-00640)



    A justificativa para a excepcionalíssima hipótese de reconhecimento do cabimento do recurso foi muito bem exposta pelo e. Min. Gilmar Mendes na decisão monocrática proferida em 22.12.2009:



    “A orientação deste Supremo Tribunal Federal é no sentido do não cabimento do mandado de segurança contra ato jurisdicional da Corte. Nesse sentido o julgado nos seguintes precedentes: MS 25.413-AgRg, de minha relatoria, Pleno, DJ 14.6.2007; MS 22.515-AgRg, Rel. Min. Sydney Sanches, Pleno, DJ 4.4.1997; MS 22.626-AgRg, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 22.11.96; MS 21.734-AgRg, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 15.10.93. 



    No entanto, em hipóteses excepcionais, esta Corte já admitiu a impetração de mandado de segurança contra atos jurisdicionais irrecorríveis e exarados monocraticamente por Ministros do STF. 



    Refiro-me ao MS 24.159-QO, Rel. Min. Ellen Gracie, Pleno, DJ 31.10.2003. Na ocasião, o Plenário deferiu a liminar em mandado de segurança para reformar a decisão do Presidente do Supremo Tribunal Federal à época, Ministro Marco Aurélio, que, reconsiderando a decisão do Presidente que o antecedeu (Min. Carlos Velloso), negava a Suspensão de Segurança n.° 1962/RJ. 



    Tendo em vista que a decisão que nega a suspensão não era passível de recurso e que havia grande risco de grave lesão à impetrante, o Plenário entendeu por bem admitir o mandado de segurança contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal.”



    Como se percebe das razões trazidas pelo e. Ministro, apenas quando não houver recurso cabível e quando houver grave risco à ordem pública (era a União a impetrante), é que se poderia cogitar da admissão do mandado de segurança.



    Não é essa a hipótese do autos.



    O impetrante agravou da decisão que agora aponta como teratológica. Mais: o agravo está em vias de ser apreciado perante o Plenário do Supremo Tribunal Federal em sessão virtual já agendada, cujo início está previsto para o dia 03.02.2023. A pendência de recurso com o mesmo objeto da presente impetração impede que se conheça deste mandado de segurança.



    Ante o exposto, não conheço do mandado de segurança.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente